Tribunal: TCU
Processo: 024.699/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3143/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações constantes do Acórdão 5752/2020-TCU-Primeira Câmara . Considerando que o referido decisum importou em determinação para que o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás adotasse medidas com vistas ao ressarcimento de débitos apurados em perícia contábil realizada no âmbito do PIN 115/2017 e ao levantamento de falhas na execução das obras, serviços e pagamentos relativos à construção da Delegacia de Rio Verde/GO e à reforma da Delegacia de Itumbiara/GO, informando seus resultados em relatórios analíticos das contas oportunamente encaminhadas a esta Corte, sob fiscalização do Conselho Federal, Considerando que apesar dessa última diretriz, a qual intentava o acompanhamento somente por ocasião das contas da entidade, realizou-se um primeiro monitoramento nos próprios autos da representação de origem apreciada, cuja primeira etapa conduziu à prolação do Acórdão 5739/2021-TCU-1aCâmara, por meio do qual foram consideradas parcialmente cumpridas as determinações referentes aos itens 1.8.1.1, 1.8.1.2, e 1.8.2.1 do acórdão monitorado, autorizando-se a continuidade do monitoramento, Considerando que na presente etapa de monitoramento autuou-se este processo específico em que foram realizadas diligências, as quais importaram na informação de que houve a abertura de novo processo administrativo, após a anulação judicial das sanções relacionadas ao PIN 115/2017, e nova apuração de débitos, cujos montantes apontados se referem ao superfaturamento de R$ 104.460,31, sendo R$ 57.573,80 referente à delegacia do município de Rio Verde e R$ 46.886,51, referente à delegacia em Itumbiara/GO, Considerando, portanto, que as medidas determinadas naquele acórdão se encontram em curso, de maneira que a SecexAdmin propõe, em instrução de peça 86 e pronunciamentos de peças 87/88 destes autos, considerar implementada a medida determinada no subitem 1.8.1.2 (levantamento de falhas na execução das obras), em implementação aquelas indicadas nos subitens 1.8.1.1 e 1.8.2.1 (ações com vistas ao ressarcimento e respectiva fiscalização por parte do Conselho Federal quanto ao cumprimento das determinações), a insubsistência dos itens 1.8.1.3 e 1.8.2.2 (informação sobre o cumprimento das medidas nos futuros relatórios de gestão), bem assim, a dispensa de continuidade do presente monitoramento (item 8.6.1 e 15, letra "a" da instrução), considerando que as providências em andamento são indicativas de que o CRC/GO está adotando as medidas necessárias ao ressarcimento dos danos (itens 8.5.2 e 8.5.3 da instrução), Considerando, todavia, que a dispensa de continuidade do monitoramento sem a constatação do efetivo ressarcimento dos valores ou da remessa de tomada de contas especial a este Tribunal desautoriza que se tornem insubsistentes os itens 1.8.1.3 e 1.8.2.2 do Acórdão 5752/2020-TCU-1aCâmara, haja vista que as determinações ali expedidas compreendem medidas informativas a serem prestadas nos relatórios de gestão sobre as medidas adotadas e seus desdobramentos, permitindo-se o acompanhamento pelo Tribunal e pela sociedade, mormente, diante da dispensa de específico monitoramento, Considerando, dessa forma, que ressalvadas essas duas determinações, mostra-se adequado o acolhimento das propostas da secretaria com vistas a que se encerre o monitoramento em específico processo, tendo por base a Resolução TCU 315/2020, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de tagColegiado, por unanimidade, em: a) considerar em implementação a determinação dirigida ao Conselho Regional de Contabilidade de Goiás - CRC/GO por meio do subitem 1.8.1.1 do Acórdão 5752/2020-TCU-1aCâmara; b) considerar implementada a determinação dirigida ao Conselho Regional de Contabilidade de Goiás - CRC/GO no item 1.8.1.2 do Acórdão 5752/2020-TCU-1aCâmara; c) considerar em implementação a determinação ao Conselho Federal de Contabilidade do item 1.8.2.1. do Acórdão 5752/2020-TCU-1aCâmara; d) encerrar o presente ciclo de monitoramento, nos termos do art. 16, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, dispensando-se a continuidade deste específico procedimento, realizado nestes autos, em relação às referidas determinações remanescentes de integral cumprimento, sem prejuízo da possibilidade de instauração de novo processo específico caso venha o Tribunal tomar conhecimento da não continuidade ou não efetividade dos procedimento relativos ao ressarcimento dos danos indicados, e sem prejuízo da manutenção das determinações constantes dos subitens 1.8.1.3 e 1.8.2.2 do Acórdão 5752/2020-TCU-1aCâmara, indispensáveis ao conhecimento dos desdobramentos e à futura aferição por este Tribunal, bem assim, à criação de expectativa de controle por parte dos cidadãos e órgãos competentes; e) dar ciência deste Acórdão ao Conselho Regional de Contabilidade de Goiás e ao Conselho Federal de Contabilidade; f) encerrar este processo de monitoramento, mediante seu apensamento definitivo ao processo TC Processo 012.318/2017-5 , com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 024.699/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Contabilidade; Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: Sebastião Melquíades Brites (5876/OAB-GO), representando Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás.